Tribunal: TJES
Processo: 0019892-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019892-33.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RICHARD CETTO LUCIO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA EM PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO TARDIA DE NOVA DEPENDENTE. DESCONTOS REALIZADOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Richard Cetto Lúcio, representado por sua genitora, Sra. Kelly Cristina Cetto, que acolheu parcialmente os pedidos para (
I
) tornar definitiva a liminar que isentou o autor da reposição estatutária; e (
II
) condenar o IPAJM a restituir os valores descontados a esse título, com os devidos acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
Há duas questões em discussão: (
I
) determinar se é legítima a realização de descontos em proventos de pensão por morte, a título de reposição estatutária, em razão da inclusão judicial de nova dependente e novo rateio do benefício; (
II
) definir se a ausência de processo administrativo prévio inviabiliza a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que valores pagos pela Administração a servidor ou beneficiário de boa-fé, em razão de erro não imputável a ele, não estão sujeitos à devolução, especialmente quando não houve má-fé ou participação do beneficiário no equívoco.

4.
A reposição estatutária promovida pelo IPAJM, embora motivada por decisão judicial que reconheceu nova dependente e determinou o novo rateio da pensão, foi implementada sem prévia instauração de processo administrativo, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LV).

5.
A ausência de notificação formal do beneficiário e a inexistência de instrução processual adequada configuram vício insanável que torna ilegal o desconto realizado unilateralmente sobre verba de natureza alimentar.

6.
A alegação de enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885) não se sustenta quando há demonstração inequívoca da boa-fé do administrado e ausência de procedimento legal, pois o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima prevalece em tais hipóteses.

7.
O princípio da preexistência da fonte de custeio (CF, art. 195, § 5º), embora relevante, não legitima a cobrança de valores por via administrativa inadequada, devendo ser respeitado o devido processo legal na apuração e restituição de eventual pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A devolução de valores pagos a título de pensão por morte a beneficiário de boa-fé é incabível quando ausente processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2.
O exercício do poder de autotutela pela Administração encontra limites nos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica.

3.
A inclusão de nova dependente em benefício previdenciário, por decisão judicial superveniente, não autoriza o desconto automático de valores sem observância do devido processo legal.

4.
A ausência de má-fé do beneficiário impede a caracterização de enriquecimento sem causa, ainda que se reconheça pagamento a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; art. 195, § 5º; CC, arts. 884 e 885; CPC, art. 85, § 11; LC/ES n. 282/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979); STJ, REsp 1.244.182/PB (repetitivo); STJ, REsp 1657330/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06-04-2017, DJe 25-04-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019892-33.2014.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

APELADO: RICHARD CETTO LÚCIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Instituto e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo – IPAJM

inter
pôs
recurso de apelação
em face da respeitável sentença (ids 10322211 e 10322212) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da "ação ordinária" ajuizada contra ele por
Richard Cetto L
ú
cio
, representado por sua genitora, Sra. Kelly Cristina Cetto, que acolheu em parte os pedidos formulados na inicial para isentar o autor do ônus da reposição estatutária, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, e o condenou a devolver os valores descontados a título de reposição estatutária, com os devidos acréscimos legais.

Nas razões recursais (id 10322213, fls. 1-12), o apelante alegou, em síntese, que: 1) a reposição estatutária não decorreu de erro administrativo, mas da necessidade de promover o rateio de cotas do benefício de pensão por morte em virtude da habilitação de nova dependente, a Sra. Kelly Cristina Cetto (genitora do apelado), reconhecida como companheira do falecido por força de decisão judicial; 2) a situação fática não se amolda à tese de erro da Administração a justificar a não devolução, mas sim a uma aplicação correta da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que determina o rateio da pensão; 3) a não devolução dos valores recebidos a maior importa em enriquecimento sem causa do apelado, vedado pelos artigos 884 e 885 do Código Civil, e causa desequilíbrio financeiro ao sistema previdenciário, violando o princípio da preexistência da fonte de custeio; 4) a Administração possui o poder-dever de rever seus atos, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id 10322215, fls. 01-10), pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se “pelo conhecimento e desprovimento da apelação, para que seja mantida integralmente a sentença nos exatos termos” (id 14724175).

A
controvérsia cinge-se à
(i)
legalidade dos descontos efetuados pelo IPAJM nos proventos de pensão por morte do apelado, para fins de reposição de valores pagos a maior antes da inclusão de nova beneficiária por força de decisão judicial.

C
umpre registrar, como
bem observado pelo MM. Juiz
sentenciante, que a discussão sobre a devolução de valores pagos a maior pela Administração a beneficiários de boa-fé foi objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 979 (REsp. 1.381.734/RN).

Contudo, a aplicabilidade da tese firmada naquele precedente qualificado foi modulada, conforme constou do acórdão publicado em 23-04-2021, para atingir somente os processos distribuídos na primeira instância a partir da data de publicação do referido acórdão. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 10-06-2014, a tese fixada no Tema 979 não se aplica ao caso, que deve ser analisado com base na jurisprudência e nos princípios vigentes à época e consolidados sobre a matéria.

Feita essa ressalva, entendo que a respeitável sentença deve ser mantida,
dado que a
questão central não reside na existência ou não de um pagamento a maior, mas na forma como a Administração Pública procedeu para reaver tais valores.

A autarquia apelante sustenta a legalidade de sua conduta no exercício do poder de autotutela, previsto na Súmula 473 do STF. Todavia, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que tal poder não é absoluto, encontrando limites intransponíveis nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Quando o ato administrativo gera efeitos concretos na esfera de direitos do administrado – como o pagamento de um benefício previdenciário –, sua revisão ou desconstituição, que resulte em prejuízo ou ônus, exige a instauração de um processo administrativo regular. Nele, deve ser garantido ao interessado o direito de ser notificado, de conhecer os motivos do ato, de apresentar sua defesa e de produzir provas.

No caso, a respeitável sentença apontou, com acerto, que “não há qualquer indicação de que os descontos foram precedidos de um procedimento administrativo prévio”. O apelado afirma categoricamente que “nunca fora notificada acerca do motivo de tal situação”, e o apelante, em sua defesa e recurso, não logrou comprovar a instauração de tal procedimento. A realização de descontos unilaterais em verba de natureza alimentar, sem oportunizar a prévia manifestação do beneficiário, configura vício insanável que macula o ato de cobrança, tornando-o ilegal.

A
demais
, a boa-fé do apelado no recebimento dos valores é manifesta e inconteste. Os pagamentos que recebeu integralmente eram devidos à época, com base na situação jurídica então existente.
Isto porque a
posterior alteração dessa situação, decorrente de uma decisão judicial que reconheceu a união estável de sua genitora com o instituidor da pensão, era fato futuro, incerto e imprevisível para o pensionista.

Não há nos autos qualquer elemento que sugira má-fé ou concorrência do apelado para a situação. A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte
1
e do c. STJ, protege o servidor ou beneficiário que, de boa-fé, recebe valores pagos indevidamente por equívoco da Administração, sendo incabível a reposição.

Nesse sentido:

"3. No julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ficou estabelecido o entendimento de que, nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor." (STJ - REsp 1657330/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 06-04-2017, data da publicação/fonte: DJe 25-04-2017).

Ainda que o apelante argumente não se tratar de “erro de interpretação”, mas de “adequação a um fato novo”, a ausência do devido processo legal para realizar tal adequação configura, em si, um grave erro de procedimento, que atrai a aplicação do mesmo raciocínio protetivo.

O IPAJM
também sustentou - com base nos
artigos 884 e 885 do Código Civil - que a não devolução dos valores caracterizaria enriquecimento sem causa.

Sobre esse aspecto, e
mbora o princípio do enriquecimento sem causa seja relevante no direito civil e aplicável subsidiariamente ao direito público, sua aplicação ao caso concreto deve ser mitigada pelos princípios que regem a relação entre o particular e a Administração Pública, especialmente quando há a comprovação da boa-fé do administrado e a ausência do devido processo legal.

A finalidade do instituto do enriquecimento sem causa é coibir o locupletamento ilícito. No entanto, quando os valores foram recebidos de boa-fé, sem qualquer participação ou conhecimento do beneficiário sobre a irregularidade, e a Administração não observou os trâmites legais para a reposição, o interesse público na recuperação dos valores cede espaço à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. A má-fé é pressuposto para a exigibilidade da reposição no contexto de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé.

O simples fato de ter recebido uma quantia que, a posteriori, revelou-se superior à devida após um novo fato jurídico (reconhecimento judicial da união estável e novo rateio) não configura, por si só, enriquecimento ilícito que justifique a reposição sem o devido processo legal.

Outro ponto do recurso foi alegação de
violação do princípio da preexistência da fonte de custeio, insculpido no
a
rt. 195, § 5º, da Constituição Federal. Este princípio é basilar para a sustentabilidade do sistema previdenciário e visa a assegurar que as despesas com benefícios sejam sempre acompanhadas das respectivas receitas.

Quanto a isso, insiste o
IPAJM que a não reposição dos valores recebidos a maior geraria um desequilíbrio financeiro e atuarial, pois o sistema custearia um benefício superior ao limite legal de 100% da cota.

Contudo, é fundamental observar que a aplicação desse princípio se dá primariamente na instituição ou majoração de benefícios e não necessariamente na hipótese de reposição de valores já pagos. Embora a recuperação de valores indevidos seja de interesse da Administração, o modo de sua efetivação deve harmonizar-se com outras garantias constitucionais, como o devido processo legal e a boa-fé do administrado. O ônus de fiscalizar e ajustar os pagamentos recai sobre a Administração, e eventuais falhas nesse processo não podem ser integralmente transferidas ao beneficiário de boa-fé, especialmente quando a revisão da situação jurídica decorre de um fato superveniente (decisão judicial) que escapava ao conhecimento ou controle do pensionista.

Dessa forma, a fundamentação amparada na boa-fé do beneficiário e, principalmente, na flagrante violação ao devido processo legal, obsta o acolhimento da pretensão recursal do IPAJM. A pretensão de reaver os valores, embora possa ter fundamento material, foi exercida por via inadequada e ilegal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência fixados na respeitável sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
- Precedente: TJES - Apelação Cível n. 0031462-55.2010.8.08.0024, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 06-02-2024, data da publicação/fonte 23-02-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatoria.